Tribunal: TJSP
Processo: 0001463-98.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave – Desobediência e desacato - Preliminar - Prescrição – Inocorrência – Prazo trienal previsto no art. 109, do Código Penal não decorrido – Autoria e materialidade bem demonstradas – Depoimentos dos agentes penitenciários aptos a comprovar a falta grave – Perda de 1/3 dos dias remidos bem aplicada – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001463-98.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MELQUISEDEQUE DOS SANTOS LEITE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001463-98.2020.8.26.0996 -Voto no 6785
2
Agravo em Execução Penal no 0001463-98.2020.8.26.0996
Agravante: Melquisedeque dos Santos Leite
Agravado: Ministério Público
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 6.785
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Falta disciplinar de
natureza grave Desobediência e desacato - Preliminar -
Prescrição Inocorrência Prazo trienal previsto no art.
109, do Código Penal não decorrido
Autoria e
materialidade bem demonstradas
Depoimentos dos
agentes penitenciários aptos a comprovar a falta grave
Perda de 1/3 dos dias remidos bem aplicada
Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Melquisedeque dos Santos Leite contra a r. decisão que reconheceu
a falta disciplinar de natureza grave, bem como declarou a perda de 1/3
dos dias eventualmente remidos e o reinício do lapso temporal para fins de
progressão de regime.
Inconformada, recorre a defesa suscitando, em
preliminar, a ocorrência da prescrição. No mérito, pleiteia absolvição do
sentenciado por insuficiência probatória ou a desclassificação para
infração de natureza média. Subsidiariamente requer a redução do
quantum imposto para revogação dos dias remidos para 01 dia (fls.
01/18).
Regularmente processado o agravo interposto,
com o oferecimento da contraminuta (fls. 24/30), foi mantida a r. decisão
pelo Juízo a quo (fl. 31)
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, no parecer de fls. 112/116.
É o relatório.
A preliminar suscitada deve ser rejeitada.
Está pacificado o entendimento jurisprudencial
segundo o qual a falta grave prescreve no prazo mínimo previsto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001463-98.2020.8.26.0996 -Voto no 6785
3
109 do Código Penal, ou seja, em 03 (três) anos.
Nesse sentido:
“Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave
(fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o
prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar Penitenciário
do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do
STF é no sentido de que, diante da ausência de norma específica
quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por
analogia,
o
Código
Penal
(HC
92.000/SP,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias
para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que compete
privativamente à União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel.
Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem denegada” (HC
114422, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
06/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 26-05-2014
PUBLIC 27-05-2014).
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
GRAVE.
FUGA
DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DO
ART.
109,
INCISO
VI,
DO
CÓDIGO
PENAL.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III - A
jurisprudência deste Tribunal entende que a prescrição das faltas
disciplinares de natureza grave, diante da ausência de legislação
específica, observa por analogia, o menor dos prazos previstos no artigo 109
do Código Penal, que é de 3 (três) anos, conforme redação trazida pela Lei
no 12.234/2010. IV - Na espécie, entre a data de recaptura do apenado,
10/12/2014, e a homologação judicial do respectivo procedimento
administrativo de apuração, 5/6/2015, não transcorreu lapso temporal
superior a 3 (três) anos. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC
344.140/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 04/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001463-98.2020.8.26.0996 -Voto no 6785
4
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Preliminar de prescrição Alegação defensiva de que o prazo deve ser de
180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90 Impossibilidade
Regramento
aplicável que é o do Código Penal Prazo mínimo (03 anos) não verificado
Mérito Pleito absolutório ou desclassificatório Descabimento Fatos bem
comprovados e que constituem desobediência e desrespeito, não mera falta
de urbanidade
Falta grave caracterizada
Perda dos dias remidos
calcada na gravidade dos fatos interrupção do lapso para progressão de
regime que encontra lastro na súmula 534, do STJ Decisão incensurável.
Preliminar rejeitada e recurso desprovido” (Agravo de Execução Penal no
7007205-43.2018.8.26.0482, Rel. Camilo Léllis, DJ 29.01.19).
In casu, a falta foi cometida em 12/01/2019,
tendo a r. decisão ora agravada sido proferida em 28/01/2020 antes,
portanto, de decorrer o prazo trienal.
No mérito, nada há a ser alterado.
Respeitados os argumentos dispendidos pela
defesa, a prova oral colhida durante o Procedimento Disciplinar no
72/2019 evidencia a gravidade das infrações e a responsabilidade do
agravante.
Com efeito, a materialidade e autoria da falta
disciplinar
consistente
em
desobediência
e
desacato
restaram
comprovadas pelos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários,
relatando que o agravante não retornou para sua cela logo após o banho
de sol, dizendo que iria tumultuar até conseguir ser transferido e que de
maneira nenhuma retornaria ao pavilhão de convívio (fls. 58/59 e 60/61).
Sabe-se que os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária possuem relevante valor probatório, uma vez que,
por serem funcionários públicos, gozam de presunção de veracidade.
Nesse sentido, assim tem entendido este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“... os agentes de segurança penitenciária Edmilton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001463-98.2020.8.26.0996 -Voto no 6785
5
Souza Araújo e Gustavo Agostinho ratificaram todo o teor do comunicado de
evento, relatando que, na data dos fatos, após o término da revista nas
celas, eles efetuavam a conferência do estado de conservação das grades,
quando descobriram que uma das barras de ferro da cela 02 do Raio VII
estava serrada e presa apenas com uma mistura de sabão e tinta.
Perguntaram aos detentos quem havia serrado a grade e o sentenciado, ora
agravado, apresentou-se espontaneamente como o autor do dano e foi
conduzido cautelarmente ao regime de cela disciplinar (fls. 11/12 e 13/14).
Anote-se que tais depoimentos não podem ser desprezados apenas porque
prestados por funcionários do estabelecimento prisional, em relação aos
quais, diga-se de passagem, não se provou interesse em incriminar
injustamente o recorrido” (TJSP Relator: Desembargador Tristão Ribeiro
5a Câmara Criminal
Agravo em execução no 0056477-63.2011
j.
28/07/2011).
“Agravo em execução penal. Prática de falta de
natureza grave, consistente em desacato e desrespeito a funcionário (arts.
50, inc. VI, c/c 39, inc. II e 52 da LEP c/c art. 331 do CP). Prova suficiente
da
autoria. Validade dos depoimentos dos agentes penitenciários,
os
quais se equiparam aos dos policiais para efeito probatório (LEP, art. 2o e
CPP,
arts.
202
e
214,
combinados)”
(Agravo
de
Execução
no
0202400-52.2013.8.26.0000, Rel. Des. Penteado Navarro, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. 03/04/2014).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta grave
Recurso da defesa Absolvição da falta disciplinar Improcedência Os
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são suficientes para a
comprovação dos fatos constantes no comunicado de evento Infração bem
caracterizada Pretendido o afastamento da interrupção do lapso temporal
para fins de benefícios Acolhimento em parte Quanto à comutação e
indulto, por se tratar de benefícios cujos requisitos emanam de Decreto
Presidencial, atinentes a questão futura e incerta, deverão ter seus
requisitos analisados por ocasião de sua concessão Sendo assim, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001463-98.2020.8.26.0996 -Voto no 6785
6
afastar a interrupção do prazo para fins de comutação e indulto Agravo
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0001947-32.2018.8.26.0496, 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Sérgio Ribas, em 28/6/2018).
As condutas revestem-se de gravidade e, por isso,
merecem ser punidas nos termos dos artigos 50, incisos VI, da LEP, não
se sustentando a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para
falta de natureza média.
Correta, outrossim, a determinação de perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos, haja vista a gravidade das condutas e
das circunstâncias fáticas em que foram praticadas, tendo a fração sido
bem aplicada e fundamentada, à luz dos critérios norteadores do artigo
57, da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é o entendimento desse E. Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. (...)
DESOBEDIÊNCIA À
ORDEM
DE
FUNCIONÁRIO
DO
PRESÍDIO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTELIGÊNCIA
DOS
ARTS
39
E
50
DA
LEP.
CONFIGURAÇÃO.
PERDA
DE UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS QUE SE MOSTRA AJUSTADA.
CONDUTA DO SENTENCIADO QUE DESESTABILIZA A ORGANIZAÇÃO E
ESTRUTURA CARCERÁRIA E PÕE EM RISCO A SEGURANÇA DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo de Execução Penal no 9000170-95.2018.8.26.0482,
Rel. Osni Pereira, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em 04/09/2018).
“Agravo em execução. Falta grave. Pretendida
cassação da decisão que decretou falta disciplinar, por alegada prescrição.
Inocorrência. Ausência de oitiva judicial do sentenciado. Ofensa a princípios
constitucionais não caracterizada. Decisório que aprecia absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001463-98.2020.8.26.0996 -Voto no 6785
7
todas as provas coligidas na sindicância. Mérito. Ameaça a servidor.
Pretendida cassação da decisão que decretou falta disciplinar grave.
Atipicidade inocorrente. Desclassificação para falta de natureza média.
Impossibilidade. Falta grave cometida. Prática de ato infracional que gera
novo cálculo de pena. Falta grave que configura marco inicial para a
contagem de tempo de progressão de regime. Precedentes fortes na
jurisprudência. Remição. Falta grave cometida posteriormente ao período
laborado. Mera expectativa de direito. Perda de fração dos dias
anteriormente remidos e a remir que pode e deve ser decretada. Inteligência
dos artigos 126 e 127, c.c. o art. 52, todos da LEP. Alegada ausência de
fundamentação da decisão. Decisório suficientemente justificado, ainda que
conciso. Agravo improvido, rejeitadas as preliminares” (Agravo de Execução
Penal no 7006406-97.2018.8.26.0482, Rel. Luís Soares de Mello, 4a
Câmara de Direito Criminal, DJ 18.12.18).
Por
fim,
não
houve
insurgência
contra
a
determinação de interrupção do cálculo de penas para fins de progressão
de regime, não havendo nada a ser declarado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar
e nego provimento ao recurso interposto pelo reeducando, mantendo-se,
na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator